Tribunal: TJDFT
Processo: 0748374-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748374-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA ROBERTA CORDEIRO DE MOURA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito Consignado – Depósito Judicial – Suspensão dos Descontos – Deferimento do Efeito Suspensivo ROSALINA ROBERTA CORDEIRO DE MOURA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu os pedidos de gratuidade judiciária e tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados em virtude de cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais, defende a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária, posto que os únicos rendimentos da parte advém de pensão do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. No mérito, pleiteia o depósito do valor de R$ 2.826,70 e a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao contrato 53029818. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, defiro, por ora, a gratuidade de justiça à parte agravante, tendo em vista que os valores percebidos encontram-se na faixa de 5 (cinco) salários mínimos, utilizada tanto por Nossa Egrégia Oitava Turma Cível quanto pela Defensoria Pública para deferimento do benefício. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em sua conta, porquanto não teria firmado Contrato de Cartão de Crédito Consignado com a parte agravada. Com efeito, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Contudo, inexiste prejuízo para o banco agravado com o depósito judicial, uma vez que, caso o pedido inicial seja julgado improcedente, o valor será convertido em pagamento da aludida dívida. Por este motivo, há probabilidade do direito alegado. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o depósito judicial na origem no valor de R$ 2.826,70, com a consequente suspensão dos descontos das parcelas referentes ao contrato 53029818 na aposentadoria da parte agravante. O levantamento de valores será analisado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator